Tribunal: STF
Processo: Rcl 93122
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S/A. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA E SUBMISSÃO DE EMPRESA PÚBLICA 
AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REITERAÇÃO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, em 9.4.2026, contra  decisão proferida pelo juízo da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo n. 0177900-4.2006.5.02.0058, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.

2. Na presente reclamação, Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A alega que “o MM. Juízo da 58ª Vara do Trabalho de São Paulo não aplicou o regime de Fazenda Pública à VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias, que lhes foram outorgadas, pela Lei nº 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública federal” (fl. 2). 

Ressalta que “o Juízo da execução desconsiderou o que foi decidido na ADPF Nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias, ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que, não basta que a empresa preste serviço público, para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também, que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas” (fl. 8).

Assevera não ser “possível bloquear, judicialmente, bens ou recursos da VALEC, porque, na qualidade de empresa pública federal, encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que, oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público” (fl. 9). 

Requer “concessão de decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento da Execução, na Reclamação trabalhista nº 0177900-04.2006.5.02.0058, em trâmite na 58ª Vara do Trabalho de São Paulo, a revogação de qualquer medida constritiva, que venha a ser realizada, até a publicação da liminar, ora requerida” (fl. 25).

Pede, no mérito, procedência da presente Reclamação, “para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, casse a decisão proferida, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0177900-04.2006.5.02.0058, converta a execução nela em trâmite, ao regime de precatórios, bem como, em consequência, a aplicação do rito previsto nos arts. 534 e 535 do CPC” (fl. 25).

3. Em 9.4.2026, esta reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 83.486.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
  
4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
 
5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.

6. Esta reclamação não reúne condições para ter processamento válido no Supremo Tribunal Federal, por carência de uma das condições da ação. 

No art. 17 do Código de Processo Civil, estabelece-se que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 

Na espécie em exame, não se dispõe interesse de agir que legitime a propositura da reclamação, pois não se faz presente o binômio utilidade e necessidade da demanda. 

7. Em 21.8.2025, ao examinar a Reclamação n. 85.486, ajuizada pela  Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A contra ato praticado pelo juízo da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 0177900-04.2006.5.02.0058, decidi:
“Na espécie em exame, o juízo da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo/SP decidiu que ‘a VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., embora controlada pela União, é uma empresa pública, constituída na forma de sociedade anônima, obedecendo as diretrizes do direito privado. Deste modo, resta inviabilizada qualquer tentativa de se falar em execução por precatório’ (fl. 2, doc. 11).
Ao assim proceder, a autoridade reclamada não atentou para a circunstância de que os débitos da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A se submetem ao regime de pagamento por precatórios, na forma do art. 100 da Constituição da República, como tem sido reiteradamente assentado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal. (...)
Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 0177900-04.2006.5.02.0058 e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387” (DJe 25.8.2025).

8. A inicial da presente reclamação consubstancia reprodução
literal da Reclamação n. 83.486, não havendo indicação de decisão superveniente, pela autoridade reclamada, que representasse reiteração do desrespeito aos precedentes vinculantes invocados como paradigmas de confronto ou mesmo descumprimento da decisão proferida na reclamação constitucional anteriormente ajuizada. 

Não há, na inicial desta reclamação, indicação de decisão capaz de representar contrariedade às decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387, tampouco cotejo analítico entre o conteúdo desses precedentes vinculantes e eventual decisão constritiva do patrimônio da reclamada.

Assim, considerando que a pretensão jurídica alusiva ao reconhecimento do direito da reclamada de submeter seus débitos ao regime de pagamento dos precatórios foi atendida no julgamento da Reclamação n. 83.486, é forçoso reconhecer a ausência de interesse jurídico nesta reclamação.

9. Pelo exposto, considerada a carência de interesse jurídico, não conheço da presente reclamação.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora